Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROFESSOR. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DA REGRA ESPECIAL DO ARTIGO 40, § 5o, DA CARTA CONSTITUCIONAL COM A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 3o, III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 47/05. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE UM ANO NO LIMITE DE IDADE ESPECIAL DO PROFESSOR PARA CADA ANO DE EXCESSO NO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
1. A Constituição Federal/1988 estabeleceu condições básicas para a aposentadoria dos servidores em geral, reduzindo, excepcionalmente, os requisitos de tempo e idade para os professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício de funções de magistério (art. 40, §1o, III, "a" c/c §5o).
2. Não se mostra possível aglutinar as regras atinentes à aposentadoria especial do professor com a regra de transição trazida pela Emenda Constitucional 47/2005 (art. 3o, III), sob pena de criação de uma terceira modalidade de jubilação.
3. Apelação conhecida e não provida.